Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706900-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória proferida por Juízo Fazendário, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de fornecimento de medicação substitutiva ao fármaco originalmente pleiteado. 2.1. Requer a Agravante a substituição do fármaco inicialmente pleiteado no cumprimento de sentença, cujo fornecimento fora determinado no decisum transitado em julgado. 3. O pedido formulado caracteriza violação à coisa julgada. 3.1. Os medicamentos hodiernamente pretendidos não integraram o dispositivo da sentença transitada em julgado, não havendo como se intentar sua substituição, em razão de estarmos diante nova pretensão, nova causa de pedir, e, por consequência, novo pedido. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada, assim, a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 4o, 6o, 8o e 188, todos do CPC, asseverando que a substituição do fármaco, conforme pleiteada, não representa violação à coisa julgada, mas adequação ao tratamento, de forma que o afastamento do pedido implica ofensa aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da instrumentalidade das formas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de ofensa aos artigos 1o, 4o, 6o, 8o e 188, todos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012